Tribunal: TJSP
Processo: 2124279-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124279-29.2020.8.26.0000 e Agravo Interno no 2124279-29.2020.8.26.0000/50000 da
Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE BERTOLOTTI ROCHA COCRE,
são agravados BANCO DO BRASIL S/A e ATIVOS SECURITIZADORA DE
CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e deram por prejudicado o agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124279-29.2020.8.26.0000 e
Agravo Interno no 2124279-29.2020.8.26.0000/50000- São Paulo - Voto 30.050
2
VOTO No: 30.050
Agravo de Instrumento No: 2124279-29.2020.8.26.0000
Agravo Interno No: 2124279-29.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Felipe Bertolotti Rocha Cocre
Agravados: Banco do Brasil S/A e Ativos Securitizadora de Créditos Financeiros
Tutela provisória. Decisão que indeferiu a antecipação dos
efeitos da tutela. Ausentes os requisitos para a concessão da
medida pretendida, neste momento. Necessária a instauração
do efetivo contraditório. Exegese do artigo 300, do Código de
processo Civil. Manutenção da decisão agravada. Recurso
não provido. Prejudicado o agravo interno.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
copiada à fls. 21, que indeferiu o pedido de tutela provisória por
não vislumbrar a probabilidade do direito invocado.
Recorre o autor.
Sustenta, em breve síntese, que a presunção
inicial do juízo é incabida, visto que não há como impor ao
agravante o ônus de produção de prova negativa, nos termos do art.
373, § 1o, CPC; que os agravados impõe encargos moratórios desde
2016. Insiste não ter contratado cheque especial; que o valor
ingressou em conta bancária em 25/07/2016 e foi consumido pelo
saldo negativo; já ao final do mês de agosto de 2016, a conta
bancária retornou ao saldo negativo; que em março de 2017 foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124279-29.2020.8.26.0000 e
Agravo Interno no 2124279-29.2020.8.26.0000/50000- São Paulo - Voto 30.050
3
forçado a firmar novo acordo de saldo devedor e depois,
novamente, em 17/04/2017; que apenas em 08/03/2018 houve
transferência do endividamento indevido para “perdas”; ainda
assim, a instituição financeira lançou outros débitos indevidos em
sua conta; em 10/04/2019 o banco cedeu o crédito para a segunda
agravada; que seu nome foi indevidamente apontado no SERASA.
Insiste estarem presente os requisitos para a antecipação dos efeitos
da tutela, requerendo a reforma da r. decisão combatida.
Em juízo de admissibilidade verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, dispensado o
recolhimento do respectivo preparo.
Indeferido
o
efeito
ativo
pleiteado
(fl.
23),
despacho contra o qual o autor manejou o agravo interno apenso.
Sem manifestação da parte adversa, que ainda não
havia integrado os autos quando da interposição do recurso.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão
que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida “para
suspender a exigibilidade das obrigações e exclusão do apontamento
negativo” (fl. 3).
O
despacho
do
juízo
originário
deu-se
nos
seguintes termos:
“Em sede de cognição sumária e transitória da lide, indefiro o
pedido de tutela provisória por não vislumbrar a
probabilidade do direito invocado. Em que pese o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124279-29.2020.8.26.0000 e
Agravo Interno no 2124279-29.2020.8.26.0000/50000- São Paulo - Voto 30.050
4
afirmar que não contratou cheque especial junto à instituição
financeira,
os
demais
contratos
sub
judice
foram
regularmente celebrados pelo requerente, alguns inclusive
com a finalidade de cobrir a dívida do próprio cheque especial,
inexistindo elementos que justifiquem a antecipação da
tutela.”
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
De fato, não se verificam presentes os requisitos
necessários a autorizar a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela.
Nos termos do artigo 300, do Código de Processo
Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”.
Menciona o doutrinador Nehemias Domingos de
Melo, ao comentar o dispositivo legal retro mencionado (in Novo
CPC Anotado
Comentado e Comparado, Editora Rumo Legal:
Araçariguama/SP, pg. 271):
“Os requisitos descritos no presente artigo valem para
os dois tipos de tutelas provisórias de urgência: tutelas cautelares e
tutelas antecipadas. Portanto para que essas tutelas possam ser
concedidas é imprescindível que o requerente demonstre a 'probabilidade
do direito' e o 'perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo'.”
Por certo, o agravo de instrumento restringe-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124279-29.2020.8.26.0000 e
Agravo Interno no 2124279-29.2020.8.26.0000/50000- São Paulo - Voto 30.050
5
verificação dos requisitos para a concessão da liminar pretendida,
sem apreciação das questões de mérito da demanda.
Ainda, o deferimento da medida antecipatória
decorre da cognição sumária dos autos e está sujeito ao prudente
arbítrio e convencimento do juízo originário, que apreciará a
relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da
medida enquanto aguarda-se o provimento final.
No caso específico dos autos, o magistrado de
primeiro grau não se convenceu da presença dos requisitos exigíveis
à espécie, vez que as pactuações posteriores ao “cheque especial”
que o autor reputa não contratado, em primeira análise não se
evidenciam irregulares, reconhecendo o autor sua pactuação.
Demais disso, serviram, inclusive, para cobrir a dívida do próprio
cheque especial.
Assim, evidente que o caso dos autos reclama não
apenas a instauração do efetivo contraditório, mas, especialmente,
regular dilação probatória, a fim de definir a sistemática da relação
contratual havida entre as partes, que necessita ser completamente
esclarecida, de modo a apurar se houve ou não vício na pactuação
que justifique o decote dos valores não reconhecidos pelo autor
como devidos.
Não é o caso, contudo, de se sobrestar a
exigibilidade das obrigações e dos eventuais apontamentos, nesse
momento, diante da existência de dívida e da inadimplência.
Sobre o assunto já se decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124279-29.2020.8.26.0000 e
Agravo Interno no 2124279-29.2020.8.26.0000/50000- São Paulo - Voto 30.050
6
“*AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão c.c indenização por
dano moral
Tutela provisória indeferida para suspender desconto em
benefício previdenciário do autor da quantia da RMC (Reserva de Margem
Consignável) de cartão de crédito Ausentes os requisitos legais (art. 300
do
CPC)

Recurso
negado.*”
(Agravo
de
Instrumento
2081545-63.2020.8.26.0000,
Rel. Des.
Francisco
Giaquinto,
julg.
03/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE
URGÊNCIA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela de
urgência antecipada Descabimento - Hipótese em que, em cognição ainda
sumária, não há elementos de convicção aptos a autorizar o deferimento da
reclamada tutela de urgência RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento 2060946-06.2020.8.26.0000, Rela. Desa. Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca, julg. 07/05/2020)
“TUTELA ANTECIPADA. Indeferimento. Pretensão a
liberação da margem consignável e que cessem os descontos do empréstimo
consignado - Ausência dos pressupostos fundamentais descritos nos
artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil - Necessidade de que haja o
contraditório e instrução, pois não há, em cognição sumária, elementos
suficientes que autorizem o acolhimento da pretensão liminar nos termos
em que formulada Decisão mantida Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2213526-55.2019.8.26.0000, Rel. Des. Heraldo de
Oliveira, julg. 14/10/2019)
“Agravo de instrumento. Ação declaratória. Suspensão
de pagamento de empréstimos. Ausentes os requisitos previstos no artigo
300 do CPC, mormente a prova inequívoca capaz de formar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124279-29.2020.8.26.0000 e
Agravo Interno no 2124279-29.2020.8.26.0000/50000- São Paulo - Voto 30.050
7
convencimento do Julgador acerca da verossimilhança das alegações
deduzidas, não há que se antecipar os efeitos da tutela jurisdicional.
Ademais, quando esta é pedida na forma "inaudita altera pars", os
elementos para o convencimento do órgão jurisdicional devem ser
apresentados com maior robustez, pois se trata de medida excepcional.
Recurso
não
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2223404-04.2019.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, julg.
10/10/2019)
Desta forma, não evidenciados os requisitos do
artigo 300, do Estatuto Processual, ausente desacerto na decisão
combatida, que cumpre ser mantida.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso e dá por prejudicado o agravo interno apenso.
CAUDURO PADIN
Relator